Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706432-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida por esta Relatoria, no ID 33216725, que deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada. A parte pleiteia a cassação da tutela recursal deferida, para que seja suspenso o pagamento das parcelas vincendas. Sustenta, em suma, que o conjunto probatório por ela trazido torna claro que a tutela de urgência concedida não prejudicará qualquer das partes, pelo contrário, permitirá que se realize da forma devida a apreciação dos fatos e direitos pelo Juízo da origem, sem que seja exposta a mais prejuízos indevidos. Alega que se comprovou a existência do fumus boni iuris no bojo da ação de rescisão perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, haja vista a existência de previsão expressa no edital de licitação no 01/15 quanto a possibilidade de rescisão. Diz que a escritura pública não reproduz o item 79 do Edital de Licitação no 01/15, que é a disposição que prevê expressamente a possibilidade de rescisão contratual, inclusive, enunciando o procedimento para a restituição das parcelas pela Terracap ao interessado. No entanto, a mesma escritura pública dispõe expressamente que o Edital de Licitação Pública no 01/15 integra a escritura, independentemente de transcrição ou anexação. Discorre que se a escritura pública de compra e venda lavrada entre as partes ora litigantes prevê expressamente que o Edital Licitatório no 01/15 integra a escritura, independentemente de transcrição ou anexação, conclui-se que o item 79 do referido Edital, que faz menção expressa quanto a possibilidade de rescisão contratual, também está integrado junto à escritura, e dela faz parte. Afirma que por disposição expressa da escritura pública de compra e venda, diante da integração dessa com o Edital no 01/15, a rescisão contratual é sim prevista e está disponível para qualquer das partes pleitearem, devendo observar os parâmetros fixados no item 79 do referido Edital. Entende que da análise do teor do próprio item 79, é evidente que com a rescisão contratual, incorrerá em ônus que foram previstos pela própria Terracap em seu edital de licitação, entre os quais a perda das arras e outros encargos acessórios. Narra que embora o contrato de compra e venda tenha sido consumado em virtude da licitação realizada pela Terracap, este não se trata de típico contrato administrativo, mas de contrato de direito privado, pois, sendo ela uma empresa pública de direito privado, os negócios jurídicos por ela celebrados regem-se pelas normas de direito privado. Relata que diante da natureza dúplice das empresas públicas e dos contratos por esta firmados em conjunto com particulares, mostra-se inconteste que são aplicáveis ao contrato objeto da presente lide tanto as normas de direito público quanto as (normas) de direito privado, mais especificamente, no que tange à possibilidade de rescisão contratual, são aplicáveis as normas específicas previstas nos arts. 421, 422, 472 e 473 do CC. Destaca que havendo previsão expressa no contrato acerca da possibilidade de rescisão pela vontade do comprador, e ainda que inexista qualquer vício praticado pela Administração Pública, a parte não pode e não deve ser submetida a contrato do qual não pode mais suportar os encargos, sendo plenamente possível a rescisão contratual por qualquer das partes, permanecendo ao desistente a obrigação de arcar com os ônus contratualmente e legalmente previstos em função de seu desinteresse, conforme prevê o art. 418 do CC. Ressalta que com a chegada da pandemia da COVID-19, experimentou drástica crise financeira, não tendo mais condições de continuar arcando com os pagamentos mensais do imóvel. Argumenta que não há razão para ser compelida a arcar com uma parcela mensal de mais de R$ 30.000,00, sendo que não há mais qualquer interesse e possibilidade de se manter o negócio jurídico. Assevera que quando do pleito de rescisão contratual não estava inadimplente em nenhuma parcela, tendo arcado com todas dentro do prazo e sem quaisquer intercorrências. O que se narrou no pleito rescisório foi unicamente quanto à iminência da possibilidade de inadimplemento, em decorrência da grave crise financeira, sendo que não mais consegue sustentar o pagamento da parcela do imóvel sem que comprometa definitivamente sua organização financeira. É breve relatório. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que: “segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, a situação descrita revela a probabilidade do direito invocado, portanto a decisão de ID 33216725 deve ser reconsiderada. Com efeito, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual do imóvel situado na “QN 502, Conjunto 12, Lote 02, Samambaia/DF”, ante sua impossibilidade financeira de arcar com as prestações ajustadas. Demonstrada a intenção do comprador de romper o trato, não há justificativa para que prossiga adimplindo com as prestações para, ao final da ação principal de rescisão contratual, caso lhe seja favorável, ser ressarcido dos valores dos quais já não intencionava dispor. Deve-se salientar que o negócio jurídico celebrado entre a parte autora e ré se revestem de certo caráter público, sofrendo, assim, influxos de regras do Direito Administrativo, porém, não há como negar o fato de que, mesmo nos contratos administrativos, tal como na alienação de bem imóvel público ao particular, existe o exercício da legítima liberdade contratual em manter ou não o vínculo ao pacto firmado entre as partes. O risco de dano se evidencia na impossibilidade financeira da parte autora de honrar com as prestações durante o tempo de tramitação do processo, situação que, por si só, admite a concessão da tutela de urgência para evitar que seu nome seja inserido nos cadastros de restrição de créditos. Ressalte-se que a interrupção do pagamento das prestações não reflete qualquer prejuízo à ré, porquanto, caso resulte vencedora, será esta ressarcida das parcelas vencidas, bem ainda dos valores decorrentes dos efeitos da mora, além de ficar a requerida livre para dispor do imóvel, haja vista que a ação em trâmite não obsta sua alienação a terceiros, devendo a parte autora desocupar e restituir o imóvel à ré. Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da antecipação dos efeitos da tutela de urgência concedida na origem. Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência realizado no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 21 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator